Tribunal: STF
Processo: HC 223385
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 765.217/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    ALEX SANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS, ADVALDO NERES LUCAS e DANIEL DE SOUZA GOULART foram denunciados como nas penas do artigo 157, §2', incisos I e II do Código Penal, porque, em tese, em 01 de novembro de 2011, por volta das 23h20, no sítio "Vargem Bela Vista" zona rural desta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos com indivíduo não identificado, subtraíram em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, bens pertencentes à vítima Cristiano da Silva Amorim. 



    [...]



    Tem-se portanto elementos a exigirem a prolação de decreto condenatório em relação aos réus Alex Sandro de Oliveira Nascimento e Daniel de Souza Goulart. As fartas provas (reconhecimento fotográfico, reconhecimento pessoal em juízo, individualização das condutas pela vítima, apreensão de bens reconhecidos pela vítima na posse de um deles) produzidas contra os réus supracitados [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 17). 



    Buscando anular a sentença, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 18):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em linhas gerais, a nulidade da condenação, porque o reconhecimento do paciente ocorreu em desacordo com a regra prevista no art. 226 do Código de Processo Penal. Enfatiza que a prova da autoria do crime é unicamente o reconhecimento fotográfico do Paciente Daniel, em solo policial. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade, para absolver o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII). Subsidiariamente, busca a reforma do acórdão a fim de que seja alterado o regime de cumprimento de pena, para o regime aberto ou semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente